Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-74.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência da Defesa de Ícaro Pereira Ramos – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Inteligência do art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – Mercancia demonstrada – Pleito de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência da Defesa de Ícaro Pereira Ramos – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Inteligência do art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – Mercancia demonstrada – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 – Não cabimento – Circunstâncias da prisão (tentativa de fuga e 39 porções de cocaína apreendida no interior da mochila do apelante), local da abordagem (ponto de tráfico de drogas), natureza e forma de acondicionamento.
Dosimetria: Apelante Ícaro Pereira Ramos - Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa – Segunda fase – Reconhecimento da agravante da reincidência – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu reincidente – Regime fechado mantido, considerando a reincidência – Nem se cogite de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I e II do Código Penal – Detração penal que deverá ser analisada pelo juízo das execuções criminais.
Ariane Regina Moyses Batista – Pena-base que deve ser estabelecida no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) – Segunda fase – Incidência da atenuante da menoridade relativa, todavia sem reflexos, ante o teor da Súmula no 231, STJ – Terceira fase – Redutor – Cabimento – Presentes os requisitos exigidos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Entorpecentes – Ré primária e que não possui antecedentes desabonadores – Regime aberto mantido – Substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos– Recurso NÃO PROVIDO.